Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do apelo, por não atacar a fundamentação da sentença, suscitada por DOM BOSCO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S.A. em suas contrarrazões de apelação (ID 32710581). Publique-se. Intimem-se.